Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-97.2021.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000197-97.2021.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIA CONCEICAO CAUBY MOREIRA MARQUES

Advogado(s)
:
RODRIGO BARRA MENDES registrado(a) civilmente como RODRIGO BARRA MENDES

APELADO: MUNICIPIO DE ITAJUIPE

Advogado(s)
:
PEDRO AUGUSTO VIVAS ARAUJO DOS SANTOS, ANA CLARA ANDRADE ADRY

RC11

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA – PMAQ-AB. ADESÃO COMPROVADA. LEI MUNICIPAL Nº. 923/2014. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC. PAGAMENTO DEVIDO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000197-97.2021.8.05.0119

tendo como apelante LÚCIA CONCEIÇÃO CAUBY MOREIRA MARQUES e apelado MUNICÍPIO DE ITAJUÍPE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao presente recurso,
conforme voto do Relator.